Tribunal: STF
Processo: ADPF 458
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 6.712/1975 DE MINAS GERAIS. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PARA A POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOGAÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS PELA LEI MINEIRA N. 14.310/2002. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL RELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL PARA REVISÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.